Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INAPTIDÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA DE AUSÊNCIA DA PATOLOGIA.
1. Nova declaração de inaptidão de candidato nomeado em concurso público, com fundamento em doença congênita antes não identificada e não comprovada, viola a coisa julgada formada em processo anterior que determinou que se a limitação que não impossibilitar o exercício das funções inerentes ao cargo, não se mostra razoável eliminá-lo do concurso, determinando-se, que o Distrito Federal concedesse ao autor posse e exercício do cargo, oportunamente, se superasse as fases pendentes do certame.
2. É sabido que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, que pode ser informada mediante prova contundente em sentido contrário, o que se constata nestes autos.
3. Constata-se ilegalidade de declaração médica de inaptidão para cargo público quando relatórios médicos e perícia judicial comprovam que o candidato não é portador da patologia incapacitante que fundamentou sua eliminação do certame.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.